Tribunal: TJMT
Processo: 1025586-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025586-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bem de Família, Locação de Imóvel, Prazo, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE - CPF: 003.813.571-04 (AGRAVANTE), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), SM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.212.452/0001-13 (AGRAVADO), LILIANE MARTINS FRANGE - CPF: 129.384.878-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO MARTINS FRANGE - CPF: 432.970.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (AGRAVADO), MELISSA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 148.310.397-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RELATIVIZAÇÃO. BEM DE ALTO VALOR. SALDO REMANESCENTE SUFICIENTE PARA AQUISIÇÃO DE NOVA MORADIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo de avaliação e deferiu alienação judicial de imóvel penhorado em fase de cumprimento de sentença, estabelecendo que, na segunda praça, os lances poderiam partir de 50% do valor da avaliação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel penhorado está protegido pela impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, e se houve desrespeito à ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do bem de família, mas tal proteção não é absoluta, podendo ser relativizada quando o bem possui alto valor e a alienação não compromete a dignidade do devedor.

4. No caso concreto, não há prova irrefutável de que o imóvel é utilizado exclusivamente como residência do agravante, afastando a presunção de bem de família.

5. O valor do imóvel é significativamente superior à dívida executada, permitindo que o devedor adquira nova moradia com o saldo remanescente, garantindo seu direito à moradia e a efetividade do processo executivo.

6. A ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC é relativa, podendo ser flexibilizada para garantir a efetividade da execução, além de não poder ser invocada pelo devedor, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo Interno prejudicado. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO FRANGE contra a r. decisão judicial proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 0021002-76.2007.8.11.0041), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra o agravante por
SM EMPREENDIMENTOS LTDA., e MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM,
homologou o laudo de avaliação do imóvel urbano localizado na Avenida João XXIII, no 155, quadra 04, lote 05, Bairro Santa Cruz, na cidade de Rondonópolis/MT, penhorado para a satisfação do débito exigido nestes autos, e deferiu a alienação e realização de leilão judicial, com a ressalva de que “
em primeira praça somente serão aceitos lances a partir do valor da avaliação judicial e, não havendo lances em primeira praça serão aceitos lances em segunda praça com valores a partir de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação
” (cf. Id. no 78241470 - pág. 1/4).

O agravante alega que
o imóvel sobre o qual recaiu a penhora está exclusivamente destinado à sua residência, constituindo bem da entidade familiar, devendo, portanto, receber a proteção da impenhorabilidade conferida pela Lei no 8.009/90, até mesmo porque “o agravante é pessoa idosa, de 84 anos”, sendo dever do Estado “
resguardar e tutelar a segurança de pessoa com idade tão avança
”
.

Aduz, ainda, que não foi obedecida a ordem preferencial de penhora estabelecida pelo art. 835 do CPC, de modo que deve ser levantada a penhora que recaiu sobre o imóvel matriculado sob o n. 3.356.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja excluída a constrição dada a impenhorabilidade do bem de família, e, desde já, a atribuição de efeito suspensivo, a fim de evitar a continuidade dos atos expropriatórios (cf. Id. no 238400698.

A decisão vinculada ao Id. no 238718186 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravante interpôs recurso de Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. n. 241525177).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 244599169, a agravada combate as razões recursais.

O agravante apresentou a manifestação vinculada ao Id. n. 255326657.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. no 241525177
, como
o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões, passo diretamente ao exame meritório.

A Lei no 8.009, de 29 de março de 1990, dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, excluindo da constrição “
por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza
”, tanto o “
imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar
” (art. 1o, “
caput
”), como também, “
todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados
” (art. 1o, § único).

A proteção ao bem de família, conforme instituída pelo legislador, tem como principal objetivo resguardar a base material que sustenta o núcleo familiar, garantindo ao devedor e a seus dependentes condições mínimas de dignidade. No entanto, essa proteção não se reveste de caráter absoluto, tampouco configura uma blindagem patrimonial irrestrita. A impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90 deve ser interpretada à luz do princípio do equilíbrio entre os interesses do devedor e do credor, podendo ser relativizada em circunstâncias justificáveis.

Exemplos disso ocorrem quando o imóvel protegido possui valor significativamente elevado e não há circunstâncias humanitárias que impeçam sua expropriação, como a existência de uma doença grave que torne a remoção inviável. Da mesma forma, se o bem for de extensa dimensão territorial, pode-se cogitar a penhora parcial, desde que tal medida não comprometa a manutenção do núcleo familiar do devedor. Essas flexibilizações são justificadas pelo fato de que, na relação jurídica, não apenas o devedor tem direitos a serem protegidos, mas também o credor, que possui legítimo interesse na satisfação de seu crédito, o que pode ser essencial para a preservação de sua própria dignidade, moradia e sustento familiar. Assim, a aplicação da impenhorabilidade deve ser feita de maneira criteriosa, evitando-se distorções que comprometam a justiça e o equilíbrio entre as partes envolvidas.

A expropriação de bem de família de valor elevado permite ao devedor pagar a dívida e, com o saldo remanescente, adquirir outra residência de menor valor com aptidão para acolher sua família e garantir seu direito constitucional à moradia com total dignidade; por outro lado, quitado o débito, resta assegurado o escopo civilizatório da efetividade do processo judicial, que somente é atingido com a satisfação dos débitos segundo os ditames legais.

Com efeito, porque, tanto a gratuita preservação do imóvel como a entrega e fruição do produto de sua alienação inteiramente ao devedor desvirtuariam completamente a
proteção conferida ao bem de família, que mira, fundamentalmente, como já dito, a garantia da
dignidade da pessoa humana do devedor, e não servir de subterfúgio à prática de calote indireto contra o credor, não sendo justo ou razoável, sob qualquer enfoque sério, que imóveis de elevadíssimo valor permanecessem intocados em detrimento da perda do patrimônio do credor.

No caso, consta expressamente do auto de avaliação do imóvel, elaborado pelo Oficial de Justiça, que a pessoa que ali estava, “
uma senhora que não quis dizer o nome, morena, estatura mediana, aparentando 40 anos, enteada do filho do senhor Antonio Frange e Maria do Carmo Martins Frange, portanto, se identificou como neta por consideração dos requeridos;
informou que foi convidada a residir no imóvel porque estava sem habitantes, alvo de bandidos, que a casa está à venda e ela ficará lá até ser negociada
” (sic – cf. Id. no 133594876 dos autos de origem), indica que a realidade dos fatos não é bem como o agravante tenta fazer transparecer, ou seja, não há prova irrefutável de que
o imóvel sobre o qual recaiu a penhora está exclusivamente destinado à sua residência, constituindo bem da entidade familiar, o que afasta, inclusive, qualquer proteção sobre o bem que tenha sido reconhecida pelo estatuto do idoso.

Ademais, ainda que se reconhecesse, para fins meramente argumentativos, que o imóvel de propriedade do agravante se qualifica como bem de família, tal circunstância não impediria sua penhora e posterior alienação judicial. Isso porque a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 não é absoluta, podendo ser relativizada diante de situações que permitam conciliar a garantia do mínimo existencial do devedor com o direito do credor à satisfação de seu crédito.

No presente caso, a avaliação do imóvel indicou um valor expressivo, correspondente a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), enquanto a dívida atualizada atinge o montante de R$ 199.303,15 (cento e noventa e nove mil, trezentos e três reais e quinze centavos), conforme documentado nos autos (doc. Id. no 134337166). Diante desse cenário, observa-se que, mesmo após a expropriação e o abatimento do débito, restaria ao devedor um saldo substancial, suficiente para viabilizar a aquisição de outro imóvel que, embora de menor valor, ainda lhe proporcionaria condições dignas de moradia.

Ressalte-se que a impenhorabilidade do bem de família tem como fundamento principal a necessidade de assegurar um teto ao devedor e sua família, prevenindo a completa desestruturação de seu núcleo familiar e social. No entanto, quando o patrimônio imobiliário do devedor possui valor significativamente elevado, a sua preservação integral pode implicar prejuízo desproporcional ao credor, que também possui direitos constitucionalmente assegurados, incluindo a tutela de sua própria subsistência e dignidade. Assim, em casos como o presente, nos quais há inequívoca demonstração de que a alienação do imóvel não privará o agravante de uma moradia digna, a relativização da impenhorabilidade se impõe como medida legítima e compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto, à luz dos elementos concretos dos autos, revela-se plenamente justificável a penhora e alienação do imóvel, permitindo-se que o produto da venda seja destinado à quitação do débito e à aquisição de nova residência pelo devedor, resguardando-se, dessa forma, tanto seus direitos fundamentais quanto os do credor, em respeito ao equilíbrio entre as partes envolvidas na relação jurídica.

Por fim, a parte executada/agravante até tem razão ao dizer que a ordem de preferência do art. 835, §3o, do CPC só comporta relativização “
em situações excepcionais
”, como, e.g., as em que o bem dado em garantia seja impróprio ou insuficiente para satisfação da dívida exequenda, ou não seja dotado de liquidez.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE
.
PREFERÊNCIA RELATIVA
. (...) 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a preferência estabelecida pelo art. 835, § 3o, do CPC/2015 é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional
, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 2. No caso, infirmar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias - no que diz respeito à ausência de demonstração, no atual momento processual, de que os imóveis oferecidos em garantia são suficientes para a quitação do débito exequendo - exige necessariamente a reavaliação de fatos e provas dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp n. 2.434.091/GO – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 18/3/2024, DJe de 20/3/2024 –
grifei
e
destaquei
).

Todavia, a jurisprudência pátria é remansosa quanto à impossibilidade de invocação da regra de preferência do art. 835, §3o, do CPC pelo executado; o MM. Juiz tem completa razão ao pontuar tratar-se de matéria que “
só pode ser alegada pelo credor e não pelo devedor
”.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DADO EM GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. "No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3o, do CPC (correspondente ao artigo 655, § 1o, do CPC/73), a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente" (AgInt no REsp n. 1.778.230/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto,
o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de penhora de bens diversos
,
conforme for mais conveniente à efetividade da execução
. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.544.669/SP – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 14/3/2022, DJe de 18/3/2022 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo interno, e nego provimento do recurso de agravo de instrumento.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025